Tribunal: STF
Processo: HC 237311
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Depoimento especial da vítima. Alegação de nulidade. Pedido de suspensão da audiência de instrução. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



2. Hipótese de paciente acusado da prática do crime de estupro de vulnerável. 



3. Situação concreta em que não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar.



4. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



5.  Liminar indeferida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu a liminar requerida nos autos do HC 884.077/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.



    3. Contra a decisão que indeferiu o adiamento da entrevista prévia e do depoimento especial da vítima, com a reabertura de prazo para que a defesa apresentasse os quesitos relacionados à avaliação técnica, a defesa apresentou correição parcial. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contudo, não conheceu da correição parcial.



    4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar no HC 884.077/SP. 



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade do depoimento especial da vítima, em razão de não ter sido previamente intimada para a apresentação de quesitos, violando, assim, o seu direito à ampla defesa. 



    6. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento de medida liminar “(...) para que seja suspensa a audiência de instrução designada para o dia 24/01/2024”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar “(...) a nulidade do depoimento especial da adolescente, tendo em vista a manifesta inversão tumultuária da ordem processual, em decorrência da falta de intimação para formulação dos quesitos à avaliação técnica da ofendida”. 



    7. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 



    8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    9. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    10. De início, anoto que, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal, em linha de princípio, examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e HC 122.166 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    11. A hipótese é de paciente denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tendo em vista que, supostamente, “entre os dias de 12 de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, na Fazenda Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Chavantes/SP, [...] praticou ato libidinoso contra a vítima [...], na época dos fatos com 13 anos de idade. Segundo apurado, o denunciado é tio da vítima e ambos residiam no mesmo local à época dos fatos”.



    12. Por outro lado, e sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido cautelar. Até porque, tal como assentou o STJ, o Tribunal de origem, ao não conhecer da correição parcial, evidenciou que: (i) não havia obrigatoriedade de abertura para apresentação de quesitos pelas partes em momento prévio à avaliação técnica da vítima, mas mera recomendação; (ii) a apresentação de relatório psicossocial oportuniza às partes o requerimento de complementação ou esclarecimentos, o que afasta qualquer alegação de prejuízo; e (iii) o paciente participou ativamente do depoimento especial da vítima. 



    13. Diante do exposto, indefiro a medida liminar. 



    14. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente